Tribunal: STF
Processo: AI 518131
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA CRIMINAL. FALTA DE PEÇAS DE
   TRASLADO OBRIGATÓRIO.
A parte agravante não demonstrou a
   presença nos autos das diversas peças processuais que a decisão
   agravada teve como ausentes. Sendo tais peças de traslado
   obrigatório, a omissão acarreta o não-conhecimento do agravo de
   instrumento.
É firme a orientação desta Corte no sentido de que
   as deficiências apresentadas na formação do instrumento são
   imputáveis ao agravante, a quem incumbe fiscalizar sua
   formação.
Agravo regimental a que se nega provimento.